Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730201-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JEFFERSON AIRTON FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por JEFFERSON AIRTON FERREIRA DOURADO em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame do pedido do peticionante, providenciando a sua necessária instrução (ID: Num. 39201947). Na petição de ID: Num. 39914669, a Defensoria Pública informou que pretende o requerente a revisão criminal de sua condenação, nos autos originários n.o 2016.11.1.004220-2, transitada em julgado em 30/04/2019, à pena de 27 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso no artigo 157, § 3o, primeira e segunda partes, do Código Penal, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003. Destacou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas com base nos seguintes elementos: (a) Informação Pericial - Exame de Local (fls. 11/27); (b) Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico (fls. 61/63); (c) Laudo de Perícia Criminal - Exame de Local de Morte Violenta (fls. 69/92); (d) Laudo de Perícia Criminal - Confronto Balístico (fls. 93/96); (e) Relatório Policial Investigativo (fls. 100/117 e 153/159); (f) Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 166/168); (g) Guias de Atendimento Hospitalar da vítima Priscilla (fls. 204/211v); (h) prova oral produzida ao longo da instrução criminal. Acrescentou que, além do depoimento da vítima sobrevivente e de denúncias anônimas, as investigações concluíram, pelas imagens das câmeras de segurança, que foi possível reconhecer as vestimentas do autor, que coincidiram com as vestimentas que o réu estava utilizando um dia antes do crime, conforme se apurou em imagem retirada da rede social. Ainda, nas redes sociais, o ora condenado chegou a postar, no dia dos fatos, "parte de uma música dos 'Racionais', que narra exatamente sobre um roubo e sobre o fato da vítima reagir e morrer”. Salientou, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de acordo com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Em relação ao crime de latrocínio, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão (mínimo legal); na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena intermediária sofreu incremento de apenas 1/12 e alcançou o patamar definitivo de 21 anos e 8 meses de reclusão, à míngua de causas de aumento/diminuição na terceira fase. Com relação ao crime de roubo com resultado lesão grave, a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão (mínimo legal); na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena intermediária sofreu incremento aproximado de 1/6 e alcançou o patamar definitivo de 8 anos e 4 meses de reclusão, à míngua de causas de aumento/diminuição na terceira fase. Ressaltou que foi reconhecido o concurso formal entre os crimes de latrocínio e roubo com lesão grave, razão pela qual a pena do latrocínio sofreu incremento de 1/6 (mínimo legal), resultando na pena de 25 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena foi fixada no mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão. Diante disso, relatou que foi reconhecido o concurso material de crimes, totalizando a pena em 27 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Por fim, afirmou não ter encontrado nenhum fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente. Juntou aos autos as peças principais dos autos de origem, bem como o Relatório da Situação Penal Executória (RSPE). É o relatório. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, cabe ao requerente a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Observa-se que o requerente não apontou em qual das hipóteses de cabimento pleiteia o pedido revisional e, compulsando os autos, constata-se que o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. No caso em tela, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defensoria Pública também não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar a petição inicial apresentada pelo sentenciado. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, objetivando rediscutir a matéria e reexaminar as provas, sem atender aos requisitos do art. 621 do CPP, o que se revela manifestamente inadmissível. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador